Tribunal: TJDFT
Processo: 0736933-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CLÁUDIO RODRIGUES DE FRANÇA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e para suspender assembleia geral ordinária do CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. Após o indeferimento da liminar, requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403